Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710654-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA FATIMA CARVALHO, REGINA HELENA VICENTE, REGINA LUCIA VIANA, REGINA MARIA PEREIRA DOS REIS, REGINA ROMEIRO, REGINALDA FRANCISCA DA SILVA, REGINALDO BRAGA DIAS, REGINALDO FERREIRA DE ARAUJO, REGINALDO JERONIMO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. À luz do princípio da cooperação dos sujeitos processuais, constante do art. 6o do CPC, intime-se a parte apelante para que informe se os embargos de divergência interpostos no REsp no 1.301.935/DF já foram julgados, e, em caso positivo, para que junte o inteiro teor da decisão. Na mesma oportunidade, considerando que a desistência da ação pode ser apresentada somente até a sentença (art. 485, §5o, do CPC) e que, na espécie, o feito já se encontra em sede de apelação, intime-se REGINA HELENA VICENTE para que esclareça se seu pedido de desistência refere-se somente ao recurso em questão. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator